Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância, às 10h21min, de 13/10/2021. Cuida-se de pedido de retirada de pauta de julgamento, sob a alegação de haver litispendência entre estes autos e o processo 0705336-22.2021.8.07.0006. Pois bem. A verificação de litispendência ou conexão deve ficar a cargo do juiz natural da demanda, razão pela qual não se verifica a urgência necessária para a apreciação de tal pedido em sede de plantão judicial. Nada impede que o pedido de reunião dos processos para julgamento conjunto seja avaliado pelo Desembargador Relator no momento do julgamento colegiado. Com efeito, o Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. À evidência o caso não se adequa a nenhuma das hipóteses excepcionais que determinam a apuração do plantão judicial, devendo-se conferir prestígio às leis definidoras do regime de competência e ao princípio do juiz natural, a fim de que o exame das matérias ventiladas pelo peticionante seja direcionado à análise do órgão competente para seu exame por ocasião do expediente regular. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista